Tribunal: TJDFT
Processo: 0722550-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Maria Eduarda Alvim Mendes e GB Comércio de Vinhos e Organização de Eventos Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação cominatória que manejam em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A –, indeferira a tutela provisória de urgência de natureza antecipada que vindicaram almejando a cominação ao agravado da obrigação de imediata retirada do gravame inserido nos registros do veículo de placas PRV 3540. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que não evidenciada a probabilidade do direito, mediante demonstração dos contornos e da natureza da relação jurídica de direito material estabelecida entre as partes. Irresignadas, objetivam as agravantes, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamaram, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como sustentação material da pretensão reformatória, argumentaram as agravantes, em suma, que ajuizaram a ação cominatória subjacente, com pedido de tutela de antecipada de urgência, objetivando a imputação ao agravado da obrigação de promover a baixa do gravame inserido nos registros do veículo de marca AUDI, modelo A5 SPORTBACK 2.0, placa PRV3540. Pontuaram que a primeira agravante efetivara a quitação do financiamento contratado perante o banco agravado e, entrementes, não consegue realizar a baixa do gravame inserido no registro do automóvel, o que impede sua alienação. Verberaram que, em que pese o registro em cartório da quitação do financiamento, o Detran não permitira a emissão do CRV do veículo e a baixa do gravame, uma vez que o agravado inserira informação no contrato de financiamento de que veículo seria de propriedade da segunda agravante, GB Comércio de Vinhos. Esclareceram que a primeira recorrente obtivera a informação de que deveria transferir o veículo à segunda agravante para, apenas após esse ato, realizar a baixa do gravame. Relataram que, no entanto, a primeira agravante tampouco consegue emitir o documento do veículo perante o órgão de trânsito e transferi-lo à pessoa jurídica recorrente. Aduziram que a decisão arrostada comporta reforma, pois configura obrigação da instituição financeira providenciar a liberação do gravame junto ao órgão de trânsito, nos termos do artigo 9o da Resolução no 320/2009 do CONTRAN. Anotaram que, restando comprovado que a primeira agravante quitara o financiamento em janeiro de 2024 e, outrossim, que o agravado não retirara o gravame inserido nos registros do veículo dado em garantia, providência que lhe é afetada, estaria evidenciada a probabilidade do direito. Acresceram que, ademais, quanto ao perigo de dano, a primeira agravante encontra-se com a venda e o licenciamento do veículo obstados pela existência do gravame em questão, de modo que seu prejuízo aumenta progressivamente, realçando que a desvalorização de automóveis é contínua e natural ao longo do tempo O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Maria Eduarda Alvim Mendes e GB Comércio de Vinhos e Organização de Eventos Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação cominatória que manejam em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A –, indeferira a tutela provisória de urgência de natureza antecipada que vindicaram almejando a cominação ao agravado da obrigação de imediata retirada do gravame inserido nos registros do veículo de placas PRV 3540. Objetivam as agravantes, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamaram, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do aduzido deriva a constatação que o objeto deste agravo cinge-se exclusivamente à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que, em sede de provimento antecipatório, seja cominada ao agravado a obrigação de efetivar a baixa do gravame incidente sobre o veículo que a primeira agravante apresentara em garantia à cédula de crédito bancário firmada entre a segunda agravante e o banco. Sustentam as agravantes que, conquanto quitado o financiamento em janeiro de 2024, o gravame permanece ativo, impedindo a alienação do bem. Pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação às agravantes, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo ativo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, as agravantes não satisfazem o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, as agravantes, conquanto fundamentem apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidaram de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido indeferimento da tutela de urgência de natureza antecipada demandada, cujo alcance é adstrito à baixa de gravame de veículo oferecido em garantia fiduciária. A situação vige, ademais, desde o mês de janeiro, corroborando aludida apreensão. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando as agravantes de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduziram liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir a pretensão de cominação ao agravado da obrigação de realizar a imediata baixa do gravame incidente sobre o automóvel de titularidade da primeira agravante, ante a ausência de plausibilidade das alegações que formularam as recorrentes, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)